Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-85.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001068-85.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIAN PAULO CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: REJIANE SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
JOELLITON DOS SANTOS GUEDES, LEOPOLDINO DE SA REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO
.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO MANTIDA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS
.

INDENIZAÇÃO DEVIDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15%
COM PROPORÇÃO DE 80% AO APELANTE E 20% A APELADA.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de motocicleta contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.158,62, bem como por danos morais fixados em R$1.000,00, em razão da ausência de transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito.

A parte Apelada comprovou ser a legítima proprietária registral do veículo e demonstrou a existência de multas e débitos decorrentes da omissão do apelante.

O juízo de origem reconheceu a configuração de ato ilícito e fixou a indenização correspondente, além de honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de revenda do veículo a terceiro e a omissão do apelante em regularizar a transferência da propriedade afastam ou não sua responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados pela apelada.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 123, §1º, do CTB, a obrigação de efetuar a transferência do veículo incumbe ao adquirente, sendo a omissão suficiente para caracterizar ato ilícito.

A alegação de que o veículo teria sido revendido a terceiro (“Ronei Motos”) não foi comprovada por documentos idôneos, sendo insuficientes as declarações testemunhais.

Ainda que houvesse revenda, persistiria o dever do apelante de regularizar a documentação, sob pena de agravar o prejuízo à vendedora.

A ausência de comunicação de venda pela Apelada ao DETRAN (art. 134, CTB) não exime o apelante de responsabilidade, sendo a causa primária do dano sua inércia em efetuar a transferência.

Mantenho a obrigação de fazer no que envolve a transferência da propriedade dentro do prazo legal, bem como a multa diária por descumprimento aplicada.

Os danos materiais foram comprovados (multas e débitos no valor de R$4.158,62).

O dano moral se mostra configurado, diante da multiplicidade de multas, cobranças e risco de suspensão da CNH, sendo adequado o valor de R$1.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida em relação aos pontos recorridos.

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para o Apelante e 20% para a Apelada, atendo-se a exigibilidade suspensa em razão dos litigantes serem beneficiários da gratuidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. A omissão do adquirente em promover a transferência de propriedade de um veículo automotor configura um ato ilícito, que acarreta a responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos pelo antigo proprietário.

2. A falta de comunicação de venda ao DETRAN pelo vendedor não afasta a responsabilidade do comprador que não efetua a transferência, uma vez que essa falha administrativa não exime o comprador de sua obrigação principal, que é a de efetuar a transferência do bem no prazo legal de 30 dias, conforme determina o art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 123, §1º, e 134; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudências relevantes:
TJ-BA, APL nº 0308003-49.2013.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8001068-85.2023.8.05.0078, em que figura como Apelante o
ELIAN PAULO CARVALHO DE SOUZA
, e Apelada
REJIANE SOUZA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20